Tribunal: TJSP
Processo: 2179211-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2179211-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante EDIVALDO SANTANA, é embargado UNIMED DE SANTA
BARBARA D'OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179211-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40305
2
VOTO No: 40305
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2179211-64.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: AMERICANA
EMBARGANTE(S) : EDIVALDO SANTANA
EMBARGADO(S) : UNIMED DE SANTA BÁRBARA D ́OESTE E
AMERICANA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão que não se
ressente de erro material. Via inadequada para atendimento
de insatisfação, quando ausentes os vícios previstos no
artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.
EDIVALDO SANTANA opõe embargos de
declaração contra o acórdão (fls. 58/63), alegando erro material,
pois “a gratuidade processual jamais deve ser deferida (ou não)
apenas com base no histórico do requerente, mas sim dentro do
atual contexto fático ao qual ele está inserido”. Acrescenta ter
vendido o micro-ônibus no exercício de 2020 para pagamento de
dívida. (fls. 01/03 do incidente)
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
In
casu,
nenhuma
das
hipóteses
mencionadas se configurou.
O erro material que enseja correção é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2179211-64.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40305
3
aquele que diz respeito às inexatidões materiais ou que implique
em retificação de erros de cálculo, situação inexistente no acórdão.
Apenas por amor ao debate, ressalte-se que
no exercício de 2020, o embargante adquiriu um automóvel pelo
valor de R$ 50.000,00 (fl. 43), ao invés de ter honrado seus
compromissos judiciais.
Merece destaque, ainda, o que constou na r.
decisão colegiada:
“Acrescente-se, ainda, como muito bem afirmou
o nobre Des. Dimas Carneiro “Frequentemente notam-se
pleitos de gratuidade com claro objetivo de poupar recursos da
parte para pagar verba advocatícia, em detrimento de taxa
judiciária e despesas processuais (geralmente perícia), casos
em que o Juiz, embora não seja coletor fazendário, tem o
dever de evitar prejuízo fiscal, pois embora independentes são
harmônicos os poderes estatais”. (fl. 62)
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento
de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para
tanto. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator